Tribunal: TJSP
Processo: 0004595-40.2011.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação de rescisão de contrato, cumulada com a reintegração na posse de imóvel objeto de compromisso de venda e compra – Procedência – Inadimplemento sistemático das prestações por longo período de tempo (novembro/1997) – Interpelação prévia constitutiva da mora e do esbulho pela ocupação injusta – Prejuízo substancial e severo ao desenvolvimento do projeto habitacional em detrimento da população

Ementa:
Ação de rescisão de contrato, cumulada com a reintegração na posse de imóvel objeto de compromisso de venda e compra – Procedência – Inadimplemento sistemático das prestações por longo período de tempo (novembro/1997) – Interpelação prévia constitutiva da mora e do esbulho pela ocupação injusta – Prejuízo substancial e severo ao desenvolvimento do projeto habitacional em detrimento da população menos afortunada – Renúncia dos procuradores – Ausência de regularização da representação no prazo assinado, após a intimação no endereço constante nos autos – Incidência dos arts. 76, § 2o, I, 77, V, 104, 274, Parágrafo único e 932, Parágrafo único, do Código de Processo Civil - Inadmissibilidade da apelação – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não conhecido.